Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723080-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GONCALVES DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifica-se que sobreveio sentença (ID 182364100 - processo referência) nos autos de onde extraído o presente inconformismo. Assim, o recurso encontra-se irremediavelmente prejudicado. Com essas razões, não conheço do recurso, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC. Intimem-se. Oportunamente, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador